Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMAGEM. ORIGINAIS. DESNECESSÁRIO. QUESITOS. SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar de “cerceamento de defesa” em razão da não apresentação, por parte da instituição bancária, da cédula de crédito rural original e dos microfilmes dos extratos originais da operação de crédito para fins de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.08514-1, o que teria culminado na elaboração equivocada do laudo pericial contábil; bem como a alegação de que os quesitos formulados pelo autor, ora apelante, não foram respondidos de forma satisfativa pelo perito.
2. Pela dicção do artigo 425, incisos V e VI do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil, os extratos digitais de bancos de dados privados, bem como as reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória de documentos originais. 2.1. Para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos pelos advogados da instituição bancária, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração.
3. Não se com compatibiliza com o que dispõe a norma legal a alegação genérica de falsidade, que exige alegações motivadas e fundamentadas de adulteração, não sendo possível acolher alegações amparadas em suposição de falsificação de extratos em outros processos, que não são capazes de infirmar a validade dos documentos juntados aos autos em análise.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firma no sentido de que os documentos apresentados pelo banco, consistentes nos SLIPS/XER712 e extratos das operações lançadas em sistema eletrônico, são suficientes para elaboração dos cálculos por perito contábil habilitado.
5. Incumbe ao autor impugnar a prova documental em arguição de falsidade, nos termos do artigo 430 do CPC, devendo suportar o ônus quando deixa de fazê-lo e se limita a requerer a juntada do documento original ou microfilmagem.
6. O destinatário da prova é o próprio julgador, permitindo-lhe decidir de forma motivada a questão controvertida. Logo, entendendo o Juízo que as provas contidas no bojo da liquidação já eram suficientes para resolver as impugnações apresentadas pelas partes, e que as questões pendentes foram devidamente solucionadas, forçoso concluir pela desnecessária a apresentação de documentos suplementares ou realização de nova perícia.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.